Tribunal: TJDFT
Processo: 0754723-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. PROVA PERICIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DANO MORAL. PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme e coesas em todas as oportunidades que ouvida, sobretudo quando corroborada por outras provas.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a ex-namorada, sobretudo pela palavra da vítima, confirmada por laudo pericial, e testemunha policial e testemunha popular do povo que ouviu os gritos de socorro da vítima e, ao se aproximar, ouviu os relatos de lesões e ameaça, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Deve ser mantida a condenação pelo crime de ameaça, quando a vítima apresenta versão firme, coerente e uníssona, nas oportunidades em que ouvida, demonstrando evidente temor na concretização do mal afirmado pela parte ofensora.
4. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
5. Razoável a manutenção da condenação em R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
6. Recurso parcialmente provido.